Tribunal: TJSP
Processo: 2260771-62.2019.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação – Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução e determinou o cancelamento da penhora dos imóveis realizada nos autos, em razão de notícia de cumprimento de acordo entre as partes, o qual fora homologado em Primeira Instância – Pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, com base na possibilidade de iminente realização

Ementa:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação – Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução e determinou o cancelamento da penhora dos imóveis realizada nos autos, em razão de notícia de cumprimento de acordo entre as partes, o qual fora homologado em Primeira Instância – Pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, com base na possibilidade de iminente realização de leilão dos bens penhorados - Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado, ante a extinção da execução e cancelamento da penhora realizada nos autos, não havendo possibilidade de realização de eventual leilão em hasta pública.
Incidente prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito Suspensivo À
Apelação no 2260771-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
requerentes BARROS NUNES HOLDING LTDA, JOSÉ MARCÍLIO NUNES FILHO e
ITABIRITO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, é requerido ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
incidente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2260771-62.2019.8.26.0000 -Voto no 12.254
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12254
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À
APELAÇÃO No 2260771-62.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
REQUERENTES:
BARROS
NUNES
HOLDING
LTDA,
ITABIRITO
NEGOCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E JOSÉ MARCÍLIO NUNES
FILHO
REQUERIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Recurso
de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução e
determinou o cancelamento da penhora dos imóveis realizada nos
autos, em razão de notícia de cumprimento de acordo entre as
partes, o qual fora homologado em Primeira Instância Pedido de
atribuição de efeito suspensivo à Apelação, com base na
possibilidade de iminente realização de leilão dos bens penhorados
- Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado, ante a
extinção da execução e cancelamento da penhora realizada nos
autos, não havendo possibilidade de realização de eventual leilão
em hasta pública.
Incidente prejudicado.
VISTOS.
Trata-se de pedido de efeito suspensivo à
apelação
protocolizada
nos
autos
originários
de
no
1093383-79.2018.8.26.0100, apresentado por BARROS NUNES
HOLDING LTDA, JOSÉ MARCÍLIO NUNES FILHO e
ITABIRITO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na qual se
postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
oposto contra sentença de improcedência de embargos à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2260771-62.2019.8.26.0000 -Voto no 12.254
3
a fim de que seja obstado eventual leilão dos bens penhorados e
cuja avaliação foi determinada nos autos originários, nos termos do
art. 1.012, § 1o, III e § 4o, do CPC1.
Instados a se manifestarem quanto à
desistência do pedido ante o acordo realizado entre as partes nos
autos no 2260771-62.2019.8.26.0000, os requerentes afirmaram que
no acordo não houve renúncia à discussão sobre o benefício da
Justiça Gratuita.
Por sua vez, o banco exequente deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação.
É o relatório.
O incidente resta prejudicado.
Pretende a requerente a concessão de
efeito suspensivo ao recurso de apelação para o fim de obstar
eventual leilão dos bens penhorados cuja avaliação foi determinada
nos autos originários.
Ora, na hipótese dos autos, as partes
celebraram transação e diante do cumprimento integral do acordo
1 “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame
prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2260771-62.2019.8.26.0000 -Voto no 12.254
4
informado pela parte exequente, foi homologado em Primeira
Instância e a execução extinta, com fundamento no art. 924, II, do
CPC e determinado o cancelamento da penhora dos imóveis
efetuada no processo.
Dessa feita, o presente incidente mostra-
se prejudicado, tendo em vista que a concessão ou não de efeito
suspensivo à apelação não se mostra mais útil ao processo de
execução, pois, cancelada a penhora, não haverá leilão(ões) dos
bens até então penhorados.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
resta
prejudicado o presente incidente.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora